Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSULTA. INFOJUD. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.

2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor, o que não se vê no caso concreto.

3. Cediço ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Assim o exequente deve diligenciar a fim de encontrar o endereço da parte agravada, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário.

4. Não compete ao Juiz atuar em substituição aos atos que competem exclusivamente à própria parte interessada realizar. No caso, compete à parte credora diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis a fim de obter informações sobre eventual imóvel registrado em nome dos agravados.

5. Recurso conhecido e não provido.